Tribunal: CARF
Processo: 10980.723210/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão existente no acórdão quanto ao pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NOVAS PROVAS. DESCABIDO.
Desnecessária qualquer diligência ou prova adicional para comprovar as alegações recursais trazidas pelas empresas no sentido de que seu produto seria um filme e a semelhança existente entre seus produtos e os toners de impressoras ou ao papel carbono. Tratam-se de alegações que não se mostraram relevantes para alterar a classificação fiscal das mercadorias adotada pela fiscalização.
Embargos Acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723210/2014-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.507 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Embargante
MASTERCORP DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão existente no acórdão
quanto ao pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NOVAS PROVAS. DESCABIDO.
Desnecessária qualquer diligência ou prova adicional para comprovar as
alegações recursais trazidas pelas empresas no sentido de que seu produto seria
um “filme” e a semelhança existente entre seus produtos e os toners de
impressoras ou ao papel carbono. Tratam-se de alegações que não se
mostraram relevantes para alterar a classificação fiscal das mercadorias
adotada pela fiscalização.
Embargos Acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723210/2014-41
Fl. 2666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração interpostos pela empresa MASTERCORP
DO BRASIL EIRELI e pelo responsável solidário Sr. Juliano Anderson Galera Cunha às e-fls.
2.605/2.621 (ratificado pela petição da e-fl. 2.627) em face do acórdão n.o 3402-004.076,
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Exercício: 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO. ERRO CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IPI A falta de pagamento do
imposto, por erro de classificação fiscal/alíquota inferior à devida, justifica o
lançamento de ofício do IPI com os acréscimos legais cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOADMINISTRADOR. ART. 124,
INCISO I DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. A responsabilidade tributária prescrita no
art. 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos
interessados, o que não se configura com a presença de um simples interesse econômico
do responsabilizado na prática do fato gerador tributado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 8o DO DECRETO-LEI N. 1.736/79 E
ART.
28
DO
DECRETO
7.212/2010.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS
JUDICIAIS SUPERIORES. O art. 8o do Decreto-lei n. 1.736/79 que, por sua vez, está
fundado no disposto no art. 28 do Decreto 7.212/2010 (Regulamento do IPI/2010), se
contrapõe a precedente vinculante veiculado pelo STJ quando do julgamento do REsp n.
1.101.728/SP, julgado sob o rito de repetitivos, oportunidade em que O citado Tribunal
reconheceu que a simples inadimplência fiscal não é, per si, causa de responsabilização
em matéria tributária. Tais dispositivos legais também são inconstitucionais, conforme
já decidido pelo STF (RE n. 562.276) em caso afetado por repercussão geral. Nesta
oportunidade o STF decidiu que apenas lei complementar pode tratar de questão afeta à
responsabilidade tributária, nos termos do que prevê o art. 146, inciso III, alínea "b" da
Magna Lex. Os dois precedentes citados vinculam este Tribunal Administrativo,
exatamente como estabelece o art. 927 do Código de Processo Civil, aqui aplicado
subsidiariamente, nos termos do art. 15 do citado Codex, bem como em razão do
disposto no art. 62, § 1o, incisos I e II, alínea "b" do RICARF.
Recurso provido em parte. (e-fls. 2.569/2.570)
Os Embargos de Declaração foram parcialmente admitidos pelo r. despacho de
admissibilidade das e-fls. 2.642/2.652 nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, apenas no que tange ao item vício de omissão pela juntada de novos
documentos e provas. (e-fl. 2.651)
Fl. 2667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

Após a conversão do julgamento dos Embargos em diligência por meio da
Resolução no 3402-001.758 para sua livre distribuição dentre os integrantes desta Turma
julgadora, o processo foi a mim distribuído.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Conheço dos Embargos de Declaração no ponto em que foi admitido no Despacho
de admissibilidade proferido, especificamente quanto ao pedido de produção de provas
complementares. Neste ponto, o despacho de admissibilidade foi proferido nos seguintes termos:
2 - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA E OUTRAS PROVAS
Argui a Embargante omissão com relação a duas matérias:
Omissão pela não apreciação do pedido de diligência e juntada de outras provas e
omissão quanto à apreciação do Laudo Técnico apresentado.
Verifica-se que em seu Recurso voluntário, fl.2.449, assim alega: Pugna, pois
repisando a impugnação, pela juntada de novos documentos e provas, se tal se
mostrar oportuno.
Da análise do acórdão embargado, em que pese o bem fundamentado e minudente
voto do referido acórdão embargado, constata-se que em relação ao pedido [pela
juntada de novos documentos e provas, se tal se mostrar oportuno,] não há
apreciação da matéria.
Com relação ao Laudo Técnico, assim se manifesta a peça embargada:
Por fim, quanto ao Laudo a que se refere a recorrente, este nada mais faz do que
discriminar as formas de produção, técnica e uso entre o produto da empresa e as
fitas de máquinas de escrever, que pouco importa para a correta classificação
fiscal dos produtos. Já a classificação fiscal que o Laudo aponta como correta
não vincula a autoridade fiscal, pois consabido que a classificação fiscal de
produtos não é considerada como aspecto técnico dos laudos. A propósito, veja-
se o disposto no art. 64 do Decreto 7.574/2011, o qual reproduz os termos do
Decreto 70.235/72.(grifei)
Art. 64. Os laudos e os pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres (Decreto no
70.235, de 1972, art. 30, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997,
art. 67).
§ 1o Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
Diante do exposto, correta a classificação fiscal adotada pelo Fisco.
Para melhor explicitação da matéria arguida, transcreve-se a seguir excertos da decisão
recorrida:
Fl. 2668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

Ademais, o fato de se classificar as impressoras importadas pela empresa na posição
8433, não implica necessariamente enquadrar o produto produzido por ela no mesmo
código, já que a empresa não produz impressoras e sim fitas para impressão –
classificação excluída da seção que se encontra a posição 84.
Com relação ao Laudo Técnico, não assiste razão à embargante, haja vista que o
julgador detém a prerrogativa da livre convicção motivada na apreciação das provas dos
autos, conforme lhe assegura o art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, já destacado na
presente análise, e no caso específico de classificação fiscal, estando o produto
corretamente identificado, como se constata pelos robustos fundamentos do voto-
condutor, conforme excertos acima, a título exemplificativo, o órgão oficial no Brasil
com competência para pronunciar-se sobre classificação fiscal de mercadorias é a
Secretaria da Receita Federal do Brasil –RFB, portanto, por expressa determinação
legal, não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos, assim
ratificou o voto embargado a classificação adotada pela fiscalização, que segundo seu
entendimento, adequava-se às normas legais para classificação fiscal, que são as Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e, subsidiariamente, as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
Mercadorias (NESH), uma vez que sendo o Brasil, Parte Contratante da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
mercadorias aplica no processo classificatório de uma mercadoria/produto referidas as
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e, subsidiariamente,
as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
Mercadorias (NESH).
(...)
Assim, os vícios apontados, exceto quanto ao pedido para junta de documentos, não
se confirmaram na análise do acórdão embargado, na realidade as razões trazidas em
sede de embargos, visam não só rediscutir as razões já trazidas em sede de recurso
voluntário, como o contexto probatório, assim constata-se que os argumentos
manejados pela Embargante, não podem ser acolhidos em sede de embargos, uma vez
que fogem ao escopo regimental, expresso na dicção do artigo 65, caput, do RICARF,
haja vista que estando os fatos contextualizados e restando clara a linha decisória no
julgado ora embargado, fica evidenciado que não foi demonstrado no acórdão
embargado, omissão com relação ao item 3 ou contradição, com relação aos itens 1 e 3,
logo a análise pretendida, na visão da Embargante, ensejaria um novo julgamento,
hipótese não admitida em sede de embargos, visto que demandaria rediscutir questões
que já foram examinadas e sobre as quais o Colegiado já proferiu o seu entendimento,
como bem demonstrado no acórdão embargado.
CONCLUSÃO
Isso posto,
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo,
apenas no que tange ao item 2- vício de omissão pela juntada de novos documentos
e provas. (e-fls. 2.648/2.651 - grifei)
Com efeito, como mencionado no r. despacho acima transcrito, no acórdão
embargado o I. Conselheiro Relator não adentrou especificamente em um tópico quanto a
desnecessidade de novas provas e diligências no presente caso. Há, portanto, uma omissão a ser
sanada nesta oportunidade, para analisar esse pedido.
A leitura do acórdão embargado quanto à classificação fiscal evidencia que as
provas produzidas e alegações trazidas pelos sujeitos passivos foram enfrentadas naquela
oportunidade, indicando que os documentos apresentados pelo sujeito passivo não levantaram
Fl. 2669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

dúvida quanto à correta classificação fiscal da mercadoria, o que, por conseguinte, evidencia o
entendimento que prevaleceu no Colegiado pela desnecessidade de diligência ou
complementação de provas. Cabe, portanto, evidenciar esse raciocínio para afastar
expressamente esse pedido formulado pelas Recorrentes.
Vejamos os trechos do acórdão embargado que evidenciam a análise das provas e
alegações carreadas nos autos:
 Trecho do relatório
(...) Não resignada com a r. decisão, a empresa interpôs o presente recurso (fls.
2440/2509), no qual, em suma, alega:
1 Ser totalmente descabida a pretensão de classificar filme de termo de termo
transferência como subgrupo de fita de máquina de escrever, pois não há qualquer
similaridade. Afirma que o produto que fabrica é utilizado em impressoras e aparelhos
de fax com a finalidade de imprimir papéis, etiquetas, crachás e outros meios, como,
entende, descrito na tabela da posição 84.43 (impressão por meio de blocos, cilindros e
outros elementos da posição 84.42). Acresce que "esse grupo abrange todos os métodos
de impressão utilizados no mercado, impressão por jato de tinta, impressão a laser e
impressão por sistema térmico, sendo que certamente existe a necessidade de abrir um
novo grupo para classificar os produtos desta família, que sabidamente não tem
classificação específica", concluindo que "deveria existir a linha de produto 8443.99.5
(que não existe) impressoras de termo-transferência, pois, afinal, a impressão por
transferência térmica é uma tecnologia que não pode ser equiparada à impressão
térmica". Em resumo, entende que "se todo o aparato de impressão a jato de tinta e
laser estão no grupo 8443, e lá estão também as impressoras e equipamentos de fax que
utilizam os filmes de termo-transferência, é lógico que os filmes estão também neste
grupo", o que o laudo que acosta conclui.
Acresce às suas razões o fato de que as impressoras e equipamentos de fax que importa
classifica-se no código 8443.32.99, conforme entendimento do próprio Fisco.
Assim, conclui que "os filmes de termo-transferência estão no grupo 8443, que alberga
todos os meios de impressão, máquinas, equipamentos, partes, peças e suprimentos".
Na sequência, trata em item apartado (CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS FILMES DE
TERMO-TRANSFERÊNCIA) sobre a classificação fiscal objeto da lide, com arrimo
em Laudo produzido a seu pedido por "engenheiros especialistas em exame de
processos produtivos". Veja-se o quesito e a resposta abaixo, inserto no mencionado
Laudo;

Com base nesse Laudo, arremata: "Diante de todo o exposto e dos pareceres técnicos a
respeito dos produtos produzidos pela empresa autuada, mostra-se claro que não
podem ser aplicados na NCM 9612". Discorre, ainda sobre seu processo produtivo, e
conclui no tópico:
Fl. 2670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

A seguir, traça análise comparativa entre os processos produtivos de fitas de máquinas
de escrever e filmes de termo-transferência, concluindo que "enquanto a fita de
máquina de escrever pode ser fabricada na garagem de casa, o filme de termo-
transferência é produto de alta tecnologia de produção, em diferentes etapas e
procedimentos que requerem conhecimentos específicos e avançados".
Em relação às exportações que utiliza o código 9612.10.19, conforme anotado no relato
fiscal, alega que "existem empresas que solicitam que os produtos sejam enquadrados
em uma ou outra classificação fiscal, provavelmente com o objetivo de alcançarem
vantagens fiscais à luz da legislação fiscal de regência da cada país." E continua:
"Assim, existem casos pontuais de exportações realizadas com a classificação fiscal
desejada pela autoridade fiscal 9612.10.19". Acresce que o SISCOMEX em seu
sistema de registro de exportações somente tem aceito o registro com esse código, ou
seja, alude, "este é imposto pela RFB, não uma opção ou escolha do contribuinte".
 Trecho do voto quanto à classificação fiscal das mercadorias
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Igualmente improcedente as alegações do contribuinte quanto à classificação fiscal dos
produtos denominados ribbons. Antes de adentrar nesse mérito, registre-se, como
salientado no TVF, que esta mesma empresa teve contra si um auto de infração de
período distinto, portanto desvinculados entre si quer por conexão quer por
dependência, com mesma imputação fiscal. Ou seja, no processo 10980.724847/2010-
21, já lhe tinha sido dado conhecimento acerca da Solução de Divergência COANA 1,
de 19/03/2003, referente à classificação fiscal dos produtos comercializados pelo
contribuinte, que deveriam ser classificados no código 9612.10.19 e tributados à
alíquota de 20%.
Ora, se o contribuinte tem convicção de que a classificação fiscal dos (TTR thermal
transfer ribbons) é a que adota desde então, código 8443.91.99 (alíquota zero), deveria
ter buscado resguardar seu entendimento com base em consulta fiscal sobre a
classificação fiscal desses produtos, instrumento importante para a segurança do
contribuinte/Fisco em relação à aplicação da legislação fiscal e classificação fiscal de
mercadorias. Assim, caso a resposta à consulta fosse ao encontro do seu entendimento,
não mais haveria qualquer controvérsia sobre o tema. Mas quedou-se inerte nesses
quatro anos mesmo sabendo do entendimento fiscal, o que poderia levar, como veio a
concretizar-se, em nova exigência sobre mesmo fato!
E, mais, chegou ao absurdo de explicitar em sua peça recursal que quando
exportou os ribbons com a NBM 9612.10.19, o fez porque assim os importadores o
exigiam, como se a classificação fiscal de mercadorias não tivesse imposição legal
com base em regras internacionais, ficando ao alvedrio de conveniências
mercadológicas e discricionárias para tanto. Talvez por isso, toda sua longa
articulação tentando "impor" a classificação fiscal que adotava, sequer tangenciou as
RGI e/ou as NESH, normas legais impositivas que devem nortear a devida classificação
fiscal, devidamente examinadas no libelo fiscal.
Passemos ao exame da matéria.
A fiscalização classificou os produtos fabricados pelo estabelecimento filial da empresa
no código 9612.10.19, fundamentado na aplicação dos critérios de classificação
indicados nas Regras Gerais de Interpretação (RGI), que dão uniformidade à aplicação
Fl. 2671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

da Nomeclatura do Sistema Harmonizado (NESH), o Fisco considerou o conceito de
“fitas para impressão” que está presente na posição 9612, cuja descrição reproduz-
se, incluídos seus códigos derivados:

A fiscalização enquadrou os produtos da recorrente no código 96.12.10.19 por
corresponderem a fitas impressoras de material plástico não enquadradas nos subitens
anteriores. Observe-se que, no caso, a alíquota correspondente é a de 20% (que é a
mesma alíquota para qualquer elemento da mesma posição).
Em contrapartida, como relatado, a classificação adotada pelo contribuinte é
84.43.91.99, outras partes e acessórios de máquinas e aparelhos de impressão que
operem por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão, conforme
abaixo:

Em síntese, o contribuinte contestou à classificação adota pela fiscalização no
código 9612.10.19, afirmando que seus produtos não são “fitas” e sim “filmes”,
alegando que a distinção ainda que sutil adquire relevância quando se trata de
nominar e qualificar o produto, com vista à sua classificação fiscal, e manifestou a
semelhança existente entre seus produtos e os toners de impressoras ou ao papel
carbono, afirmando que seus produtos são muito mais complexos do que os
produtos da posição 96.12. Criticou as impressões da fiscalização acerca de seu
processo produtivo, que seria de maior complexidade do que o percebido pela
fiscalização. Mencionou também o laudo técnico pericial apresentado nos autos.
Não reproduzo aqui, mas os produtos sob análise são aqueles discriminados no suso
relato e cujas fotos encontram-se tanto no TVF como na decisão recorrida (fls.
2408/2414).
REGRAS GERAIS COMPLEMENTARES (RGC)
1. (RGC1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Tendo estes parâmetros em mente, vamos analisar a classificação pretendida pelo
contribuinte: 84.43.91.99 Partes de máquinas e aparelhos de impressão por meio de
blocos, cilindros e outros elementos da posição 84.42.
Fl. 2672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

Essa classificação enquadra inicialmente os produtos na posição 84.43, que diretamente
se refere a máquinas e indiretamente irá se referir a seus elementos constituintes (partes
e acessórios). Ocorre que os produtos fabricados pela contribuinte são elementos a
serem utilizados em máquinas de impressão térmica. Assim, somente poderiam se
enquadrar nessa posição se houvesse uma determinante identidade com as
subposições desse grupo, conforme determina a RGI. Porém, isso não ocorre, pois
a subposição 84.43.91 se refere a partes de máquinas e aparelhos de impressão por
meio de blocos, cilindros e outros elementos da posição 84.42, que é relativa a
clichês, blocos, cilindros, pedras litográficas, placas e similares, preparados para
impressão. Todos esses são elementos rígidos e usados para impressão em relevo
(tipografia, offset e outros), e não elementos macios para impressão (plástico, tecidos,
papel).
Acrescente-se o fato de as Notas de Seção, mas especificamente a Nota no 1, excluir
expressamente as fitas impressoras para máquinas de escrever e fitas impressoras
semelhantes da classificação nesta seção.
SEÇÃO XVI MÁQUINAS E APARELHOS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, E
SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM,
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM
EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS Notas.
1.A presente Seção não compreende: a) (...)
q) as fitas impressoras para máquinas de escrever e fitas impressoras semelhantes,
montadas ou não em bobinas ou em cartuchos (regime da matéria constitutiva, ou
posição 96.12, caso estejam tintadas ou de outra forma preparadas para imprimir).
Não se enquadrando em nenhum destes elementos (clichês, blocos, cilindros, pedras
litográficas, placas e similares, preparados para impressão) o produto em questão não
pode ser classificado nesta posição mesmo que, a grosso modo, possa se assemelhar a
toner (impressora laser) ou jato de tinta. Releva que o produto da empresa não é
toner e não é jato de tinta, nem a eles se assemelham.
Toner é uma tinta em pó usada nas impressoras a laser e fotocopiadoras para
formar texto e imagens em papel. As partículas do toner são transferidas para o
papel por meio de cargas magnéticas e fricção, e logo após fundidas no papel pelo
calor do rolo fusor enquanto o papel é impresso. O tamanho das partículas de
toner variam de 1 a 15 micrômetros. O toner é fornecido em um cartucho que é
instalado na impressora.
Nesses casos, a tinta não está impregnada ou revestida em papel, plástico ou tecido,
e é transferida diretamente para o material a ser impresso. No caso do produto do
contribuinte, uma película plástica é revestida com tinta e silicone que ao receber
calor transfere a tinta para o material a ser impresso. Não identifico qualquer
similaridade técnica com os produtos em questão (ribbon, toner e jato de tinta) ou
mesmos similaridade visual.
O produto também não é papel carbono ou papel copiativo, ou a eles se
assemelham, pois sua função não é obter um segundo exemplar ou cópia do que
está sendo escrito e o papel carbono e copiativo não servem para “imprimir”, mas
para copiar. Logo, evidente que essa classificação não inclui o material produzido pelo
contribuinte.
Ao aplicar a RGI 1 e 3A, verifica-se que entre o texto da posição 96.12 (Fitas
impressoras para máquinas de escrever e fitas impressoras semelhantes, tintadas ou
preparadas de outra forma para imprimir, montadas ou não em carretéis ou cartuchos;
almofadas de carimbo, impregnadas ou não, com ou sem caixa) e o da posição 84.43
(Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de
Fl. 2673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

impressão da posição 84.42); a posição que mais se adequa ao produto “filmes para
impressão” é, inexoravelmente, a 96.12, isto porque:
1. Tratam os produtos de material impressor (película plástica) revestido com tinta;
montados em bobinas e, como podemos observar pelas fotos, cortados em tiras, faixas
ou fitas de diversos tamanhos. Sendo que, no caso, o uso do termo fita caracteriza a
unidade em faixas sem especificação de tamanho.
2. A própria tradução do termo em inglês “ribbon” é fita, cinta, faixa, portanto serve
para caracterizar o produto como “fita”;
3. A impressão se dá por meio da fita de plástica, e não por blocos, cilindros, placas,
clichês, etc.
4. A caracterização principal da posição é a “impressão” por meio de material tintado
(revestido);
5. A Posição não especifica que tipo de impressão (texto, imagens, gráficos, paisagens,
desenhos), a qualidade técnica do produto ou de sua produção e não especifica o tipo de
material a ser impresso, se papel, metal plástico, entre outros, somente exige ser fita
impressora. Apenas afirma que devem ser fitas impressoras semelhantes a de máquina
de escrever, tintadas ou preparadas de outra forma para imprimir.
6. O filme a que se refere o contribuinte nada mais é do que o elemento constitutivo da
fita (polietileno tereftalato – material plástico). Assim o produto produzido é “fita de
filme”.
7. Somente se caracterizam como filmes, o insumo do produto, ou seja, a matéria-prima:
Jumbo (filmes virgens de poliéster polietileno tereftalato), ou os filmes (Jumbo) tintados
mas ainda não aptos ao uso em equipamento de impressão (não cortados em bobinas)
que são classificados na posição NCM 3921.90.90 (outras chapas, folhas, películas, tiras
e lâminas, de plástico). A matéria-prima (Jumbo) tem dimensões variadas, tendo em
media 678mm de largura por 20.000m de comprimento e peso ao redor de 150kg. O
produto acabado é denominado ribbon e apresentado em bobinas variáveis de 25 a 220
mm de largura e de 51 a 600 metros de comprimento.
Isto porque, de acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado à Posição
9612 compreende:
1) As fitas impressoras montadas ou não em carretéis ou cartuchos, para
máquinas de escrever, calcular, e quaisquer máquinas que comportem um
dispositivo que imprima por meio destas fitas (básculas automáticas, tabuladoras,
teleimpressoras, etc). Estas fitas são, na maioria das vezes, de tecidos de matérias
têxteis, mas também podem ser de plásticos ou de papel. Para se incluírem nesta
posição, devem ser tintadas ou preparadas para imprimir (impregnadas, no caso
de fitas têxteis, revestidas, no caso de fitas de plástico ou de papel, de uma
matéria corante, de tinta, etc.).
Assim, a qualidade técnica do produto e sua forma de produção, o tipo de
impressão e o tipo de material impresso pouco importam para assumir a
classificação fiscal no código 96.12, pois o que caracteriza a regra é o produto ser
similar a fita de impressão das máquinas de escrever, ou seja, ser tintado, ser
cortado em faixas, fitas ou tiras e servir para a impressão em máquinas de
imprimir. E é exatamente esta a característica do produto fabricado pelo
contribuinte, que serve para imprimir código de barras e fax, em impressoras
térmicas. Aqui, a similaridade se dá tanto pela forma como pela função de impressão e
não pelo produto em si (características técnicas, tamanho e tipo), como entendeu o
contribuinte. Mesmo a interpretação de que as fitas devam ter menos de 3cm para
Fl. 2674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

que possam ser consideradas fitas similares às da máquina de escrever está
equivocada.
O que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado NESH da posição 96.12 quis
dizer com “Excluem-se desta posição: a) os rolos de papel carbono (químico*) ou
de outros papéis copiativos, que são colocados em máquinas de calcular, caixas
registradoras etc, para obtenção de um segundo exemplar das fichas impressas.
Estes rolos, que não podem ser utilizados como fitas de maquinas de escrever, são
geralmente muito mais largos (mais de 3cm)” é que este tipo de papel não pode ser
utilizado/classificado como fita de máquina de escrever, por serem mais largos,
mas não diz que as fitas impressoras semelhantes devem ter menos de 3cm, mesmo
porque os rolos de papel copiativos nem se enquadram neste conceito (fitas
impressoras semelhantes).
Aplicando a RGI no 6, temos que o produto se enquadra na subposição 9612.10, já
que o material utilizado na confecção do produto é o polietileno tereftalato (PET),
um tipo de plástico e mais especificamente no codigo NCM 9612.10.19 (“outros”),
ja que o produto não pode ser classificado em nenhum outro subitem dentro desse
item.
Alegou ainda a recorrente que a classificação no código 9612.10.19 é obrigatória no
SISCOMEX, pois o sistema não aceitaria outra. Contudo, como já dito, a classificação
fiscal deve seguir as normas legais e não as conveniências comerciais ou a
operacionalidade de sistemas de informática. Se o SISCOMEX obriga a classificação
dos “ribbons” na posição 9612.10.19, não seria porque esta é a classificação correta?
(...)
Por fim, quanto ao Laudo a que se refere a recorrente, este nada mais faz do que
discriminar as formas de produção, técnica e uso entre o produto da empresa e as
fitas de máquinas de escrever, que pouco importa para a correta classificação
fiscal dos produtos. Já a classificação fiscal que o Laudo aponta como correta não
vincula a autoridade fiscal, pois consabido que a classificação fiscal de produtos não é
considerada como aspecto técnico dos laudos. (e-fls. 2.578/2.584 - grifei)
Observa-se, portanto, que segundo o acórdão embargado, “as formas de
produção, técnica e uso entre o produto da empresa e as fitas de máquinas de escrever” (e-fl.
2.584) (raciocínio desenvolvido pelos sujeitos passivos para considerar o seu produto como
“filme”) não importam para a correta classificação fiscal dos produtos considerando as
orientações trazidas na NESH. Indica o acórdão que “a qualidade técnica do produto e sua
forma de produção, o tipo de impressão e o tipo de material impresso pouco importam para
assumir a classificação fiscal no código 96.12, pois o que caracteriza a regra é o produto ser
similar a fita de impressão das máquinas de escrever, ou seja, ser tintado, ser cortado em faixas,
fitas ou tiras e servir para a impressão em máquinas de imprimir.”(e-fl. 2.582)
Da mesma forma, foi expressamente afastada qualquer semelhança existente entre
os produtos da Recorrente e os toners de impressoras ou ao papel carbono para fins de
classificação fiscal. Com base na NESH, o i. Conselheiro relator afirmou que “não identifico
qualquer similaridade técnica com os produtos em questão (ribbon, toner e jato de tinta) ou
mesmos similaridade visual.” (e-fl. 2.581)
Diante deste contexto, mostra-se desnecessária qualquer diligência ou prova
adicional para comprovar as alegações recursais trazidas pelos então Recorrentes, repita-se, no
sentido de que seu produto seria um “filme” e a semelhança existente entre seus produtos e os
Fl. 2675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723210/2014-41

toners de impressoras ou ao papel carbono. Tratam-se de alegações que não se mostraram
relevantes para alterar a classificação fiscal das mercadorias adotada pela fiscalização.
Ou seja, os elementos modificativos trazidos pelos então Recorrentes em seu
Recurso não foram admitidos como relevantes para alterar a classificação fiscal adotada pela
fiscalização, evidenciando, por conseguinte, a desnecessidade de provas ou diligências adicionais
para que que essas alegações fossem demonstradas.
Dessa forma, considerando que as provas e alegações trazidas pelos sujeitos
passivos nos autos quanto à classificação fiscal das mercadorias foram enfrentadas e afastadas no
acórdão recorrido, resta evidente a desnecessidade de provas e diligências adicionais, devendo
ser este pedido expressamente afastado.
Assim, uma vez que todas as alegações trazidas pelas então Recorrentes foram
afastadas face a irrelevância para alterar a classificação fiscal das mercadorias adotada pela
fiscalização, cabe ser igualmente afastada qualquer necessidade de nova diligência para
levantamento adicional de provas.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, indeferindo o pedido de diligência e nova
produção de provas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 2676
DF CARF MF
Documento nato-digital